Tribunal: STF
Processo: RHC 209414
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AFASTAMENTO/DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 29, p. 1)



    O recorrente narra (eDOC 33) que, cumprindo pena em presídio, teria se recusado a comparecer a audiência de instrução e julgamento de outra ação penal contra si (0008399-62.2017.8.26.0506), à qual, porém, foi conduzido debaixo de vara, em 16.3.2020 (p. 2). Posteriormente, teve essa atitude enquadrada como ato de desobediência (LEP, art. 39, II) e foi sancionado por falta grave na execução penal. (p. 3)



    Alega, em síntese, que como o réu não tem o dever processual de comparecer à audiência de instrução e julgamento, não lhe poderia ter sido ordenado pela administração penitenciária que a ela comparecesse. Logo, não se teria caracterizado qualquer ato de desobediência. (p. 7)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja anulada a punição disciplinar.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ponderando que “o direito constitucional ao silêncio (...) não significa que a sua condução (do réu) à presença do julgador terá acarretado inobservância do referido preceito constitucional, tendo em vista a inexistência de notícia de que o mesmo foi compelido a prestar declarações em Juízo contra a sua vontade”. (eDOC 55, p. 4)



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem em habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que não conheceu de habeas corpus substitutivo de agravo em execução penal.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Consta dos autos que o Juízo da Vara de Execuções Criminais reconheceu a prática de falta grave pelo agravante, apurada em Processo Administrativo Disciplinar – PAD, com estes fundamentos:



    ‘[...] as provas produzidas comprovam, à saciedade, que o condenado, cumprindo pena em regime prisional fechado, cometeu, em 16/03/2020, falta disciplinar de natureza grave, prevista nos artigos 50, inciso VI, e 39, inciso II, da Lei de Execução Penal, porquanto, de forma injustificada, desobedeceu ordem recebida (confira-se, nesse sentido: fls. 209/210 e termo de declarações a fls. 199).



    Como se vê, a conduta adotada, acima mencionada, encontra expressa previsão legal. Satisfeito, assim, à saciedade, o princípio da legalidade.



    Ademais, considerando-se as diretrizes estabelecidas no art. 57 da Lei de Execução Penal, a falta cometida pelo condenado só pode ser considerada grave, porquanto adotou conduta reveladora de absoluta ausência de autodisciplina e senso de responsabilidade.



    Sendo assim, tal infração disciplinar - de natureza grave - , além de acarretar a regressão de regime prisional, se o caso, deve proporcionar a perda de parte do direito ao tempo remido e constituir, também, marco inicial para contagem de tempo necessário para obtenção do benefício de progressão de regime prisional, por força das regras insertas nos arts. 118 e 127 da Lei de Execução Penal (nesse sentido, também, Súmula Vinculante n. 9).’ (fl. 45) 



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve incólume a decisão, asseverando:



    ‘[...] no presente caso, a absolvição de conduta faltosa de natureza grave estaria a depender do exame detalhado de toda a sindicância, pretensão que não pode ser buscada no âmbito estreito do habeas corpus.



    Ademais, como também consignado, a r. decisão proferida pelo MM. Juízo a quo não padece de qualquer irregularidade caracterizadora de ilegal constrangimento, de modo a justificar o conhecimento do habeas corpus, pois está formalmente em ordem e devidamente fundamentada, com fulcro nos artigos 50, VI, e 39, II, da Lei de Execução Penal, porquanto o sentenciado, de forma injustificada, desobedeceu ordem recebida, recusando-se a ser apresentado em Juízo para audiência de instrução, debates e julgamento.’ (fls. 60/61) 



    Diante da fundamentação concretamente apresentada pelas instâncias ordinárias, o afastamento ou desclassificação da falta praticada pelo paciente (arts. 50, VI, c.c 39, II, da Lei de Execução Penal – LEP) demanda o exame aprofundado de matéria fático-probatória, inadmissível na via estreita do habeas corpus”. (eDOC 30, p. 1)



    Percebe-se que as instâncias ordinárias, bem como o STJ, não trataram da tese defensiva. Presumiram que seria lícita a ordem dos agentes penitenciários para que o paciente se submetesse ao transporte para a audiência judicial.



    Os autos do procedimento disciplinar (eDOC 1, p. 15-38) não caracterizam em momento algum o processo ou a posição nele assumida pelo preso requisitado, porém consulta ao portal eletrônico do TJSP revela que, na data de 16.3.2020, ocorreu audiência de instrução na AP 0008399-62.2017.8.26.0506, movida contra João Batista da Silva e Paulo Henrique Ferreira. Corretas, portanto, as afirmações do impetrante.



    Acertada, também, a tese defensiva de que o preso não pode ser penalizado pelo exercício de um direito. Trata-se de faculdade processual do réu o comparecimento aos atos processuais, não de dever decorrente da administração da Justiça, como declarou o Pleno desta Corte no julgamento da ADPF 444, de minha relatoria, DJe 22.5.2019. Transcrevo o trecho relevante da ementa:



    “1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Constitucional. Processo Penal. Direito à não autoincriminação. Direito ao tempo necessário à preparação da defesa. Direito à liberdade de locomoção. Direito à presunção de não culpabilidade. (...) 9. A legislação prevê o direito de ausência do investigado ou acusado ao interrogatório. O direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de condução coercitiva. 10. Arguição julgada procedente, para declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato, e pronunciar a não recepção da expressão “para o interrogatório”, constante do art. 260 do CPP”.



    Em meu voto condutor, tracei as seguintes considerações:



    “A diferença dessas hipóteses em relação à condução para o interrogatório é que a lei não consagra um dever de fazer-se presente a este último. Pelo contrário, do sistema normativo, o que se deduz é que há um direito subjetivo a não comparecer ao interrogatório, policial ou judicial.



    Durante a instrução processual, a ausência do réu solto tem como consequência o prosseguimento da ação penal a sua revelia – arts. 367 e 457 do CPP. Mesmo o réu preso pode abrir mão de estar presente ao próprio julgamento pelo Tribunal do Júri – art. 457, § 2º, do CPP.



    O direito de ausência à audiência está bem assentado em nossa doutrina e jurisprudência.



    Assinala Eugênio Pacelli que ‘o direito ao silencio ou direito a permanecer calado autoriza a escolha, pelo acusado, da atitude a ser seguida em relação ao comparecimento ou não a audiência de instrução, excetuando-se apenas a hipótese em que sua presença seja uma imposição legal, como no caso, por exemplo, do reconhecimento de pessoas’ – Pacelli, Eugênio. Curso de Processo Penal. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 619.



    Aury Lopes Júnior afirma que ‘estar presente’ é um ‘direito do acusado, nunca um dever’ – Lopes JR., Aury. Direito Processual Penal. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 782.



    Guilherme Nucci sustenta que, ao não comparecer, o réu demonstra ‘desinteresse de acompanhar a instrução’, sendo que é ‘seu direito e não obrigação de estar presente’ – Nucci, Guilherme. Código de Processo Penal Comentado. 11. ed. p. 715”. (fl. 31)



    Logo, poderia o paciente preso, da mesma forma como se estivesse solto, deixar de comparecer ao ato processual. A imposição dessa conduta foi abusiva, de modo que ao paciente não pode ser imputada desobediência nem o descumprimento do dever previsto no art. 39, II, da Lei 7.210/1984.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para declarar a inexistência de falta grave e a nulidade da sanção aplicada ao paciente nos autos da PEC 0007812-65.2020.8.26.0496.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente